Tribunal: TJDFT
Processo: 0743235-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESTAQUE. MATÉRIA DEBATIDA EM ANTERIOR RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE.
I – O agravante interpôs o AGI no 0726558-30.2022.8.07.0000 em face de r. decisão que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais, o qual ainda não transitou em julgado; o recurso especial interposto se encontra sobrestado até o julgamento do REsp 1.965.394/DF (Tema 1.175) e não houve a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, o cumprimento de sentença originário pode prosseguir com a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV - sem o destaque dos honorários contratuais debatidos no referido AGI no 0726558-30.2022.8.07.0000.
II - De acordo com o RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral do eg. STF, não há impedimento nem afronta à Constituição Federal com a expedição de precatório da parte incontroversa de condenação transitada em julgada imposta contra o Distrito Federal, desnecessário aguardar o trânsito em julgado do AGI no 0726558-30.2022.8.07.0000.
III – Agravo de instrumento desprovido.